Tribunal: TJES
Processo: 5016864-58.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016864-58.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VINICIUS PINTO PRADO
COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PINHEIROS-ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, que foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. O impetrante sustenta a nulidade da decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, por ausência de fundamentação, violação ao princípio da homogeneidade e desconsideração das condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade e paternidade de filhos menores). Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a revogação da custódia; (iii) examinar se houve violação ao princípio da homogeneidade e à proporcionalidade na manutenção da prisão cautela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A prisão preventiva reveste-se de caráter excepcional, sendo admitida quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP: prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
).
4.
A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da apreensão de 60 pedras de
crack
, 4 papelotes de cocaína, 123 frascos de “loló”, 2 balanças de precisão e 2 rádios comunicadores, elementos concretos que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.
5.
O juízo
a quo
observou os parâmetros do art. 93, IX, da CF/1988, e dos arts. 282, I e II, 312, 313, I, e 315, do CPP, demonstrando de forma individualizada os motivos da manutenção da prisão, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação.
6.
As condições pessoais favoráveis — primariedade e paternidade — não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram risco à ordem pública, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg-HC 994.010/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 26/06/2025).
7.
Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 31,9 do CPP), por se revelarem inadequadas e insuficientes para conter o risco concreto de reiteração delitiva, conforme jurisprudência do TJES (HC 100210051577, Segunda Câmara Criminal, j. 26/01/2022).
8.
A alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade não procede, pois a desproporcionalidade entre prisão cautelar e eventual pena definitiva somente pode ser aferida após a sentença, conforme precedentes do STJ (AgRg-HC 869.588/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 15/12/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313, I, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 994.010/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 26/06/2025; STJ, AgRg-HC 869.588/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 15/12/2023; TJES, HC 100210051577, Rel. Subst. Des. Marcos Antônio Barbosa de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 26/01/2022
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
VIN
Í
CIUS PINTO PRADO

em razão de alegado constrangimento ilegal atribuído ao
MM. JUIZ DE DIREITO
DA
VARA
ÚNICA DA COMARCA DE
PINHEIROS
, nos autos da Ação Penal nº 5000924-30.2025.8.08.0040, na qual o paciente restou denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Conforme narrado na exordial do presente
writ
(ID 16343010), o paciente foi preso em flagrante no dia 24 de julho de 2025, sendo posteriormente denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, o impetrante afirma que apresentou defesa prévia e, logo após, pedido de liberdade provisória, diante da ausência do
periculum libertatis
e o risco à ordem pública. Além disso, “salientou à autoridade coatora que, ainda que venha o paciente a ser condenado, certamente será aplicado o § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, sem a vedação das penas restritivas de direito”.

Contudo, o referido pedido foi indeferido sem a devida fundamentação, sendo que “a autoridade coatora se absteve em analisar os diversos argumentos expostos pela defesa, rechaçou a norma processual penal vigente, não seguiu o precedente invocado pela defesa, nem se quer fora feito o
d
istinguishing
ou
o
verruling
, distinção do caso concreto ou a superação do entendimento, nos termos do artigo 315, § 2º, inciso VI, do Código de Processo Penal, proferindo decisão genérica”.

Sendo assim,
ao
sustenta
r

a
ausência de fundamentos para decretação da prisão preventiva
,
as condições pessoais favoráveis – primário
e
pai de
filhos menores –,
bem como a suposta violação ao princípio da homogeneidade,
o impetrante r
equer
e
u
a revogação da prisão preventiva
do paciente
ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 4 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dessa forma, considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pelo impetrante em sua petição, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida. Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que, até a presente data, não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (
fumus boni iuris
).

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum in mora
), diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 16866600). Confira-se:

“(...). No caso vertente, a manutenção da prisão preventiva do paciente Vinícius Pinto Prado encontra amparo legal e justificação fática robusta.

A decisão se fundamenta na garantia da ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal), requisito que se mantém presente e hígido (o
periculum libertatis
).

A prisão preventiva não se baseia na mera gravidade abstrata do crime, mas sim na sua gravidade concreta, demonstrada pelos elementos colhidos no flagrante, quais sejam, apreensão de 60 pedras de
crack
, 04 papelotes de cocaína e 123 frascos de ‘loló’.

A diversidade e o volume expressivo das substâncias, incluindo drogas de alto poder viciante e letalidade (
crack
), indicam um potencial lesivo elevado à saúde pública e à paz social. Ademais, houve ainda a apreensão de petrechos de traficância, quais sejam, 02 balanças de precisão e 02 rádios comunicadores, afastando-se a hipótese de mero usuário ou de tráfico eventual. Tais instrumentos são específicos para o comércio organizado e habitual de drogas, caracterizando indícios veementes de que o paciente integra uma estrutura de traficância com habitualidade.

Em suma, o
modus operandi
e a materialidade delitiva indicam a periculosidade concreta do paciente, sendo a prisão a única medida eficaz, no momento, para interromper a atividade criminosa e resguardar a ordem pública.

Nessa circunstância, verifica-se que o
periculum libertatis
permanece hígido para a garantia da ordem pública, dada a natureza hedionda da conduta e a periculosidade do agente, aferida pela apreensão de grande variedade e expressiva quantidade de drogas (
crack
, cocaína, ‘loló’) e instrumentos (balanças e rádios comunicadores), indicativos de comércio estruturado e habitual.

Não houve intercorrências que ensejem a anulação de atos processuais. O processo se encontra em trâmite regular, tendo este Juízo analisado e rechaçado expressamente as preliminares e a pretensão de liberdade provisória suscitadas pela defesa.

A expedição de ofícios à Polícia Militar para apuração de eventual excesso na abordagem (relatado na Audiência de Custódia) não obsta o regular prosseguimento da ação penal quanto ao paciente. (...).”.

Ou seja,
primo ictu oculi
, as circunstâncias fáticas que envolvem o caso, evidenciam a periculosidade social do paciente, a ensejar, por conseguinte, a necessidade de decretação da sua segregação preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito a ele imputado, sobretudo a partir da apreensão de balanças de precisão, rádios comunicadores e de uma significativa quantidade de entorpecentes.

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado.

Sob outro vértice e acerca da alegação de infringência ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, a despeito da natureza excepcional da prisão preventiva e, sempre que possível, da obediência à aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319, do CPP, entendo que a manutenção da custódia cautelar é a medida que ora se impõe.

Isso porque, conforme acima demonstrado, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos concretos. Além disso, neste momento embrionário, não há mecanismos para empreender um juízo de certeza acerca da pena aplicada em uma provável sentença condenatória.

À conta de tais considerações, a prisão decretada nos autos não consubstancia, assim, qualquer ilegalidade, sendo inviável antecipar a futura submissão do paciente às penas alternativas ao cárcere ou o regime inicial de cumprimento de pena, na hipótese de condenação, para concluir-se pelo constrangimento ilegal por violação ao princípio da proporcionalidade, porque a ninguém é garantida a imposição de pena mínima. A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena.

Nesse sentido:

(...). 4. Ademais, segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade em habeas corpus dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória. 5. Verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular. Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 869.588; Proc. 2023/0415392-0; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023).”.

Ou seja, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “inexiste qualquer nulidade por ausência de fundamentação, pois o
decisum
apontou de forma clara e individualizada os motivos concretos que justificam a segregação cautelar, atendendo aos parâmetros legais e constitucionais, além de pautado no princípio da proporcionalidade e na inviabilidade de substituição da prisão por outras medidas cautelares”.

Além disso, saliento que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Nesse sentido:

(...). 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Por fim, rememoro que as condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando há gravidade concreta dos fatos, bem como quando presentes os pressupostos descritos no artigo 312, do Código de Processo Penal, assim como no caso em comento.

Nesse sentido:

(...). 3. Como se pode observar, a prisão preventiva teve como lastro a considerável quantidade de entorpecentes, o que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia cautelar em razão da gravidade concreta da conduta. 4. No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 5. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 994.010; Proc. 2025/0118969-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 26/06/2025).

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)